Tribunal: STF
Processo: Rcl 82557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. AFASTAMENTO DA LEI N. 388/2011 DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo/RJ, em 29.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo n. 0059569-51.2019.8.19.0004, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. GUARDA MUNICIPAL E SÃO GONÇALO-RJ. PARTE AUTORA QUE OBJETIVA A PARIDADE E A INTEGRALIDADE DA PENSÃO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, COMO SE VIVO ESTIVESSE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS E VINCENDAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Incidência do princípio tempus regit actum. Verbete n. 340 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’. 2. Servidor público falecido em 1975, antes da edição da Emenda Constitucional 41/2003. Direito ao pensionamento que garante a integralidade e a paridade do benefício. Enunciado nº 68 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 3. Como bem apontado na sentença, o pleito não é de vinculação ou de equiparação de espécie remuneratória, nem de aumento do benefício previdenciário devido a autora, o que afrontaria o artigo 37, XIII, da CRFB, bem como a Súmula Vinculante 37, mas de ‘condenar os réus ao reconhecimento do direito da Autora a receber sua pensão equivalente aos vencimentos que seriam percebidos caso seu falecido marido estivesse na ativa’. 4. Cabe ressaltar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do Anexo III da Lei 388/11, do Município de São Gonçalo, que estabelece diferentes salários base para o cargo de guarda municipal, por ofensa ao princípio da isonomia e ao artigo 39, § 1º, da CRFB. 5. Portanto, o benefício previdenciário devido à autora deve ter a mesma remuneração base paga aos guardas municipais em atividade. 6. Correção, em sede de remessa necessária, da sentença no que diz respeito aos consectários legais para fins de atualização do quantum debeatur, por força das teses fixadas pelo STF por ocasião do julgamento do RE Nº 870.947 (Tema 810), bem como as teses fixadas pelo STJ por ocasião da apreciação do Tema 905. 7. Observância do IPCA-E como índice de atualização monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021. Juros que deverão ser calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A partir da EC 113/2021 deverá ser observada apenas a taxa Selic. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, doc. 5).



    2. O reclamante alega que “o beneficiário do ato ingressou com demanda contra o reclamante visando a concessão de diversas vantagens, bem como ‘receber sua pensão equivalente aos vencimentos que seriam percebidos caso seu falecido marido estivesse na ativa, no grau máximo, qual seja, classe V’. O pedido de implemento das vantagens restou julgado improcedente” (fl. 1, doc. 1). 



    Salienta que, “entretanto, desconsiderando que o outro pedido se constituía em aumento de remuneração por isonomia (e sem base legal), acabou-se por julgá-lo procedente – confundindo aumento de remuneração por isonomia com paridade entre ativos e inativos. Logo, restou-se por conceder, por isonomia, a remuneração de um servidor que possui o nível remuneratório equivalente ao grau de escolaridade de mestrado a segurado que não possui tal nível de escolaridade. Não restando opções que não seja o manejo da presente reclamação, visando o cumprimento de enunciado vinculante que veda tal situação” (fls. 1-2, doc. 1). 



    Registra que “a Lei Municipal 388/10 prevê a diferenciação vencimental dos servidores efetivos da comuna gonçalense – num total de mais de 5.000 (cinco mil) – em graus e classes. Sendo que o grau representa o nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira, e as classes as posições de cada servidor dentro do respectivo grau conforme vá aumentando o seu nível de escolaridade. Tal critério de progressão – embora a lei utilize-se, por má técnica legislativa, da expressão ‘promoção’ – segue o mesmo critério de praticamente todos os planos de cargos de todo o funcionalismo do país” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro “conferiu ao beneficiário do ato, acesso ao grau mais elevado de sua carreira, sem que ele cumprisse os requisitos legais – possuir mestrado como nível de escolaridade – se valendo unicamente de critérios de isonomia (o que é vedado pela jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal). Não podendo ser perdido de mira que a paridade previdenciária é perceber o mesmo que outro servidor ativo ocupante do mesmo cargo (no caso mesmo grau e mesma classe)! E não o que percebe servidor que se encontra em outro grau e outra classe!” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “na hipótese vertente uma situação de desigualdade acabou surgindo.  É que, hoje, no caso concreto do beneficiário do ato, há necessidade de se ter o ensino médio completo para ingresso no cargo, no Grau III, Classe I, sendo o vencimento básico fixado em R$836,20 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos). E a postulação é de isonomia com o servidor que, por mérito próprio – com o perdão da redundância – visando o seu aperfeiçoamento, concluiu o mestrado e se encontra no Grau III, Classe V, com vencimento básico de R$1.224,28 (mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos). Logo, como foi julgada procedente a sua demanda, o autor, sem possuir mestrado, será alçado à mesma condição de seu colega, que teve que cursar a graduação, e posteriormente a pós-graduação (stricto sensu). Isso sim, data maxima venia, transborda para um caso clássico de falta de isonomia” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que, “em decisão monocrática emitida na Reclamação 25.906, em que figurou como reclamante esta autarquia previdenciária, o Em. Min. Luiz Fux, em decisão monocrática, cassou a decisão que havia determinado o enquadramento de servidor por isonomia (e sem observar os critérios da Lei 388/11) (...) em junho de 2025 – Este Supremo Tribunal Federal, analisando a mesma discussão, envolvendo a mesma autarquia, vedou que se concedesse aumento a servidor que não cumprisse os requisitos legais que lhe garantisse a progressão (Rcl 80.554, Rel. Min. Gilmar Mendes.) Sendo exatamente esta a hipótese discutida nesta reclamação” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, eis que presente o fumus boni iuris, decorrente da própria narrativa até aqui destacada, sem contar a frontal violação à enunciado vinculante desta corte, ao passo em que o periculum in mora se revela na medida em que se trata de processo já em via recursal e em vias de encontrar o trânsito em julgado, com propensão de trazer inúmeros prejuízos, especialmente por conta do início da fase executiva” (fl. 6, doc. 1).



    No mérito, pede “o provimento integral desta reclamação, reconhecendo a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, eis que a decisão reclamada, por critérios de isonomia, conferiu aumento de vencimento a servidor que não cumpre os requisitos legais, cassando-se a decisão reclamada, ou então que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao afastar a Lei n. 388/2011 do Município de São Gonçalo/RJ com base no princípio da isonomia para revisão de pensão por morte, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, afastou a aplicação da Lei n. 388/2011 do Município de São Gonçalo/RJ, pela qual se instituiu o plano de cargos de salários dos servidores municipais, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “(...) como bem apontado na sentença, o pleito não é de vinculação ou de equiparação de espécie remuneratória, nem de aumento do benefício previdenciário devido a autora, o que afrontaria o artigo 37, XIII, da CRFB, bem como a Súmula Vinculante 37, mas de ‘condenar os réus ao reconhecimento do direito da Autora a receber sua pensão equivalente aos vencimentos que seriam percebidos caso seu falecido marido estivesse na ativa, no grau máximo, qual seja classe V.



    Cabe ressaltar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do Anexo III da Lei 388/11, do Município de São Gonçalo, que estabelece diferentes salários-base para o cargo de guarda municipal, por ofensa ao princípio da isonomia e ao artigo 39, § 1º, da CRFB, verbis:



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO III DA LEI Nº 388/11, DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, QUE, ASSIM COMO QUANTO AOS DEMAIS CARGOS PÚBLICOS DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, ESTABELECE DIFERENTES SALÁRIOS-BASE PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, PARA O QUAL SE EXIGE NÍVEL FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE DE CADA SERVIDOR. IGUALDADE DE REQUISITOS DE INVESTIDURA, ATRIBUIÇÕES, CARGAS HORÁRIAS E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO FUNCIONAL QUE TORNAM IMPOSITIVO O TRATAMENTO ISONÔMICO DOS SERVIDORES NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DE SEU PISO VENCIMENTAL. FLAGRANTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 39, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO. (0197591-36.2012.8.19.0004 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). NILDSON ARAÚJO DA CRUZ - Julgamento: 13/11/2017 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL).



    Portanto, o benefício previdenciário devido à autora deve ter a mesma remuneração base paga aos guardas municipais em atividade, a qual o seu falecido marido faria jus, observando-se os reflexos incidentes sobre os adicionais e vantagens, nos termos do Estatuto dos Servidores Municipais e demais legislações” (fls. 8-9, doc. 5).



    Em caso análogo ao dos autos eletrônicos desta reclamação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da Reclamação n. 26.286, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Reclamação. Lei n. 388/2011 do Município de São Gonçalo. Critérios para promoção de servidores municipais na carreira. Decisão reclamada fundada na afronta à isonomia. Infringência da Súmula Vinculante 37 caracterizada. Parecer pela procedência da reclamação” (fl. 1, doc. 20, Reclamação n. 26.286, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso).



    Ao julgar procedente a Reclamação n. 26.286, o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu:



    “(....) 7. A Súmula Vinculante 37 foi editada após reiterados precedentes que afirmaram a impossibilidade de se estender vantagem a servidor a fim de promover equiparação salarial, reproduzindo texto da Súmula 339/STF. Em outras palavras, o STF afirmou que a isonomia prevista no § 1º do art. 39 da CRFB/1988 é preceito destinado ao legislador, a quem, nos termos do art. 37, X, compete a fixação dos padrões de remuneração dos servidores. Neste sentido: RE 173.252, Rel. Min. Moreira Alves; RE 711.344-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 223.452-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 762.806-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RMS 21662, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. No caso em análise, o órgão reclamado julgou procedente em parte os pedidos para condenar o Município de São Gonçalo a fixar o salário-base do autor no valor do salário-base do paradigma identificado nos autos. (...)



    9. Portanto, o juízo reclamado, com base no princípio da isonomia e nos critérios elencados no art. 39, § 1º, da CRFB, parece ter afastado a incidência de Lei Municipal, desconsiderando a estrutura remuneratória de carreira, nivelada pelo critério de escolaridade dos seus ocupantes. É dizer, a sentença corporifica equiparação de servidores que se encontram em situações jurídicas aparentemente distintas, em ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    10. Saliento que a pretensão do reclamante vem sendo acolhida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confira a Rcl 27.998, Rel. Min. Marco Aurélio; a Rcl 26.282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e a Rcl 26.279 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 37” (doc. 31, Reclamação n. 26.286, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.6.2018). 



    Em situação semelhante, o Ministro Gilmar Mendes julgou procedente a Reclamação n. 80.554, igualmente ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo/RJ:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, contra decisão do Juízo da Comarca daquele Município, proferida nos autos do Processo 0051322-23.2015.8.19.0004.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em suma, ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez que a decisão reclamada determinou a equiparação remuneratória de servidores municipais. 



    Nesses termos, argumenta que o salário-base dos servidores segue plano de carreira estruturado em graus e classes, que não poderia ser desconsiderado para igualar a remuneração de servidores de níveis diferentes com base unicamente na igualdade de atribuições.



    Assevera, diante disso, que ‘o tribunal reclamado, a pretexto de conferir um tratamento isonômico, afastou a incidência da Lei 388/11 (que prevê aumento do vencimento base apenas nos casos em que o servidor aumente o seu nível de escolaridade), e determinou o enquadramento do servidor no último nível da carreira, mesmo sem tal servidor ter alcançado o nível de escolaridade pertinente previsto na referida lei’. (eDOC 1, p. 2) (...)



    Na hipótese assente, a autoridade reclamada entendeu que, na espécie, não incidiria a vedação da Súmula Vinculante 37, pois não se trataria de pleito de aumento salarial, mas de pedido de equiparação remuneratória entre servidores. (...)



    Assim, verifico que o ato reclamado afirmou a necessidade de isonomia salarial entre os diferentes ocupantes de um mesmo cargo público, independentemente de progresso funcional, para conceder acréscimo remuneratório ao interessado. 



    Dessa forma, resta claro que divergiu do entendimento contido na Súmula Vinculante 37, aumentando vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF” (DJe 18.6.2025).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. Guarda municipal. Progressão. Alegada omissão legislativa. Não cabimento. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl  
n. 29.562-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão reclamado



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo n. 0059569-51.2019.8.19.0004 e determinar outro seja proferido, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora